Tribunal: TJES
Processo: 5003480-88.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003480-88.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA MACHADO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003480-88.2022.8.08.0014

RECORRENTE: JULIANA MACHADO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANDRE GUASTI MOTTA

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JULIANA MACHADO DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, narrando a autora que é servidora pública efetiva exercente do cargo de professora de educação infantil e fundamental pelo período compreendido entre 21072016 até 31122020. Assevera a Requerente que, com o advento da Lei Federal n° 11.738/2008, fora instituído o piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, contudo, a Requerente não estava recebendo seus vencimentos com base no piso salarial fixado para sua categoria. Pugna, pois, pelo pagamento do piso salarial dos servidores do magistério pelo período acima mencionado.

O requerido não apresentou defesa nos autos (ID 8187867).

A sentença (ID 8187868) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8187871), pugnando pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a constitucionalidade do piso salarial nacional do magistério público (Lei Federal 11.738/2008).

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8187873), pleiteando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A recorrente busca, com a presente demanda, a condenação do Município Recorrido ao pagamento das diferenças entre o valor do vencimento base pago a recorrente, nos anos de 2016 a 2020 e o valor do Piso Salarial Nacional do magistério, com reflexos em férias, adicional de férias e 13º salário, sustentando, para tanto, que o recorrido efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando, desta forma, o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

Em análise a Lei Federal 11.38/2008 é possível certificar que no art. 2º, § 1º que assegura aos professores da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional, sendo que, em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso:

§ 1º
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual
a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica
, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

[...]

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

Vale ressaltar ainda que a constitucionalidade do § 1º, do 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008 já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.
ARTS. 2º, §§ 1º
E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS
DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento
, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Destaco que o art. 5º da referida lei prevê a atualização do piso salarial do profissional do magistério anualmente, no mês de janeiro. Dessa forma, a título de explicativo no ano de 2017 de R$ 2.298,80; 2018 de R$ 2.455,35; 2019 de R$ 2.557,74 e; 2020 de R$ 2.886,24.

Nesse sentido, as fichas financeiras (ID 8187858, 8187859 e 8187860) são claras ao demonstrar que o valor recebido pela recorrente era inferior ao valor dos pisos.

De mais a mais, o caso dos autos não viola o entendimento da Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não houve equiparação salarial com fundamento em isonomia, mas apenas a aplicação do piso nacional estabelecido por lei.

Por fim, não há que se falar em impossibilidade de aumento do salário dos professores no ano de 2020, uma vez que o reajuste do piso dos profissionais do magistério da educação básica ocorre em janeiro, como disposto no art. 5º da Lei 11.738/2008 e a Lei Complementar nº 173/2020 que impossibilitou suspendeu a concessão de vantagens, aumentos ou reajuste de servidores e empregados públicos apenas foi sancionada em maio de 2020.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5006368-64.2021.8.08.0014, de relatoria do Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, Órgão julgador: 5ª Turma Recursal ocorrido em 08/04/2024 e (2) Recurso Inominado n. 5000009-68.2023.8.08.0066, de relatoria do Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 25/03/2024.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a

sentença recorrida a fim de
CONDENAR
o Município de Marilândia a pagar à autora as diferenças apuradas entre o valor do vencimento base, efetivamente pago à recorrente e o valor do Piso Nacional do Magistério de julho de 2017 a dezembro de 2020, proporcionalmente a carga horária trabalhada, bem como os reflexos dessas diferenças em férias, adicional de férias e 13º salário. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)